Tribunal: TJES
Processo: 0026109-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026109-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON

MUNICIPA
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA
– CONDUTA ILÍCITA NÃO
IDENTIFICADA
–
LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA
–
MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A
jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados
no exercício do poder de polícia
, porém, tal presunção possui
natureza relativa
e
está
condicionada a
legalidade do próprio
ato administrativo,
que,
para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

2.

O

procedimento
administrativo adotado pelo Procon Municipal
foi abusivo,
e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade.
Isto,
pois

a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.

3.
No caso, a multa administrativa aplicada pelo
Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante.
No entanto, co
nforme verifica-se do
laudo
técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada
, o vício do produto ocorreu por ma
u
uso
do próprio consumidor
.

4
.
D
e acordo com
o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos
e, no entanto,
tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pel
o órgão municipal
.

5.
Tendo em vista que o
defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário
e,
por tal razão
, o aparelho perdeu sua garantia,
não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado.

6
.
A
motivação utilizada pel
o
Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamaç
ão
e, consequentemente, a imposição da multa,
é equivocada,
motivo
pel
a
qual não merece reparos a
s
entença que reconheceu a nulidade da sanção
administrativa imposta
.

7
.

Recurso parcialmente conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0026109-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - SP146791-A, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de
fl
s
.
163/164-v
,

proferida
pel
o MM. Juízo da

5
ª

Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
–
Comarca
da Capital,
Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro,

que,
n
os autos d
a ação anulatória

ajuizada
p
or
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
,
julgou
procedente o pedido autoral para
anular
a multa
administrativ
a
impugnad
a
(Processo Administrativo nº
1827/2010
)
,
nos termos do artigo 487, inciso I
c/c art. 490
do CPC.

Outrossim, condenou
o
apelante ao
pagamento d
e
custas
processuais
e honorários
advocatícios
sucumbenciais
, estes fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa,
na forma do art. 85, §
4
º, I
II
do CPC, acrescidos de juros moratórios e correção monetária
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 169/177, o apelante
alega, em síntese, que:
i)
o laudo produzido unilateralmente pela empresa Apelada não tem o condão de comprovar a inexistência do defeito de fábrica do aparelho;
ii)
o ato administrativo exarado pelo PROCON Municipal goza de presunção de legitimidade e veracidade;
iii)
o acolhimento da pretensão deduzida pela empresa Apelada, pautada unicamente em prova produzida unilateralmente, viola normas consumeristas.

A
ssim, requer o provimento da presente Apelação, para determinar a reforma da r. sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pleito autoral.

Devidamente intimada, não foram apresentadas contrarrazões pela parte Apelada.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, logo, recebo os apelos e passo a analisar as teses recursais.

Extrai-se dos autos que a apelada
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
ajuizou “Ação Anulatória de Multa Administrativa” em face do Apelante, narrando que um consumidor compareceu ao Procon e abriu reclamação referente a aquisição de um aparelho celular viciado.

Diante da situação, instaurou-se o Processo Administrativo nº 1827/2010, que resultou na aplicação de penalidade que, atualizada até o ajuizamento da lide, correspondia a
R
$ 2
3
.
765
,
13
(vinte e
três
mil,
setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sob o fundamento de práticas que violam às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

N
a decisão administrativa, o Procon Estadual fundamentou que
o vício alegado pelo consumidor não foi corrigido, de modo que, sem o devido reparo, houve o descumprimento do que determina o §1º do art. 18 do CDC.

E
ncerrada a instrução processual, o douto magistrado de primeiro grau proferiu sentença de proced
ência da pretensão autoral, sob o fundamento de que restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que, por consequência, quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor.

Fixados os contornos da controvérsia recursal,
observa-se que a r. sentença recorrida não merece qualquer reparo, senão vejamos.

De acordo com as razões recursais, o Município Apelante sustenta
que os argumentos suscitados pela empresa recorrida e acolhidos pelo juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon Municipal.

A princípio, importa salientar que,
no procedimento administrativo
sub judice
, não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo,
de modo que
cumpre a este Juízo analisar
tão somente
a materialidade do fato,
isto é,
se as formalidades essenciais foram respeitadas e se a pena aplicada está prevista para o tipo de infração cometida.

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados
no exercício do poder de polícia
, porém, tal presunção possui
natureza relativa
e
está
condicionada a
legalidade do próprio
ato administrativo,
que,
para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

[...]

O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. -

(TJ-PB - AC: 08028044220228150001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Nos limites dessa premissa, é possível
inferir
dos autos que

o
procedimento
administrativo adotado pelo Procon Municipal
foi abusivo,
e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade.

Isto porque,
consoante dito,

a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.

No caso, a multa administrativa aplicada pelo
Procon Municipal decorreu de alegado defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante.
No entanto, co
nforme verifica-se do
laudo
técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, às f
ls.
77/78
, restou comprovado que o vício do produto ocorreu por ma
u
uso.

Em verdade, nos termos do aludido laudo:

“
constatou-se a oxidação de seus componentes internos, decorrente da exposição do aparelho à umidade excessiva. A exposição do aparelho aos fatores mencionados acima compromete o funcionamento do circuito eletrônico do apar
el
ho
.
[...]
Conforme os termos de garantia contidos no ‘Manual do Usuário’, que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda, de exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia. Portanto, tendo ocorrido o dano do aparelho em decorrência do manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão da garantia do fabricante
”.

Como se vê, de acordo com
o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos
e, no entanto,
tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pel
o órgão municipal
.

Nesse sentido,
tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário
e, em razão disso, o aparelho perdeu sua garantia,
não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado.

Dessa forma,
a motivação utilizada pel
o
Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamaç
ão
e, consequentemente, a imposição da multa,
é equivocada,
razão
pel
a
qual não merece reparos a
s
entença que reconheceu a nulidade da sanção
administrativa imposta
.

Logo, por não estar a motivação da decisão administrativa em correlação com o caso concreto, deve se
r

anulada a penalidade administrativa imposta
,
eis que não foi
observado elemento essencial para a validade do ato administrativo.

Por fim, importa salientar que,
apesar de
o Apelante
alegar
que
a prova produzida unilateralmente pela empesa não teria o condão de
comprovar a inexistência do defeito de fábrica do aparelho,

tal argumento não deve ser acolhido
.

C
onforme verifica-se dos autos,
o
laudo técnico elaborado por Assistência Técnica especializada
foi
apresentado
pela empresa
não somente
na ação judicial
, mas também n
o respectivo
processo administrativo
instaurado pelo Procon Municipal.

No entanto,
o Município Apelante não apresentou impugnação ao referido documento, limitando-se a alegar, em sede recursal, que a prova produzida unilateralmente não comprovaria que o vício do produto decorreu de mau uso do usuário.

Com efeito
,
observa-se que

o contraditório
quanto a
os
documentos
apresentados pela recorrida
foi devidamente oportunizado
e
,
contudo
, não houve qualquer impugnação ou consideração feita
,
mesmo em sede de alegações finais,

razão pela qual não merece ser acolhida a alegação do Apelante, tendo em vista tratar-se
de
inovação recursal.

V
ale considerar, ainda,
que a
vedação
a inovação recursal tem como escopo impedir a ocorrência de supressão de instância, bem como a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todos com fundamento constitucional.

Desta feita, revela-se irretocável a r. sentença
que considerou impositiva a nulidade da sanção administrativa,
ante o vício existente na motivação do ato administrativo.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
V.
A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

N
a sequência,
n
a forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 1
5
% sob
r
e o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO